Tribunal: STF
Processo: HC 185162
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Divino do Nascimento e outro(s) em favor de Joana D´arc Aparecida de Mendonça, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 560.256/SP (evento 4).
    Em 09.8.2019, a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva, em 10.08.2019 (evento 2 – fls. 27/8). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 2 – fls. 41/2).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 560.256/SP (evento 4).
    No presente writ, os Impetrantes alegam excesso de prazo para formação de culpa, presa a paciente desde 09.8.2020. Pontuam designada a audiência de instrução e julgamento para 03.6.2020, ‘podendo ser remarcada para outra data em razão da pandemia do Covid-19’. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Asseveram inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Conforme relatado, busca-se, no presente habeas corpus, o relaxamento da custódia cautelar em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ou a revogação, ante a insubsistência da fundamentação do decreto prisional. 
    Inicialmente, observa-se que a questão referente à alegada inidoneidade dos fundamentos do encarceramento cautelar já foi apreciada nos autos do HC 549.805/SP, de minha relatoria, tendo a egrégia Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça não conhecido a impetração. Nesse contexto, fica impedido o conhecimento do tema neste feito, dada a indevida reiteração de pedido já examinado. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Noutro ponto, quanto à alegada demora para o julgamento da ação penal, assim se manifestou o Tribunal de origem: 
    As informações judiciais prestadas pela digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte historiamento processual: 
    "Em atenção aos termos do ofício datado de 09 de janeiro de 2020, no qual Vossa Excelência solicita informações para instrução do julgamento do Habeas Corpus nº 2289150-13.2019.8.26.0000, impetrado em favor da paciente JOANA D´ARC APARECIDA DE MENDONÇA, tenho a honra de prestar os seguintes esclarecimentos. 
    Primeiramente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que na mesma ação penal e perante esse Egrégio Tribunal de Justiça a paciente impetrou o habeas corpus nº 0033071-32.2019.8.26.0000, e perante ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus nº 549.805/SP. 
    A paciente foi presa em flagrante delito em 09 de agosto de 2019 pela suposta prática de crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fato ocorrido nesta Comarca. 
    Por decisão datada de 10 de agosto de 2019 foi convertida a prisão em flagrante delito da paciente, em preventiva.
    Em 27 de agosto de 2019 foi a denúncia oferecida. 
    Por decisão de 05 de setembro de 2019 a denúncia foi recebida, ocasião na qual determinou-se a notificação da paciente para o oferecimento de defesa prévia nos termos do artigo 55, caput, e § 1º da Lei nº 11.343/06. 
    Aguarda-se o oferecimento de resposta à acusação pelo defensor constituído pela paciente". 
    Como claramente se vê, o processo está tendo tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta de incidentes processuais que vêm sendo superados, como a necessidade de expedição de carta precatória para notificação da paciente. 
    Não se vislumbra, nessa esteira, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque o Magistrado, conforme se extrai do conteúdo das informações, tem envidado esforços para que sejam garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Logo, ainda que ultrapassado os prazos legais, inarredável o reconhecimento de existiram circunstâncias que determinaram o justificado retardamento do processo, como aqui minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como coatora. 
    Ora, o tempo para o encerramento da instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória. 
    Os prazos processuais devem ser contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de acordo com o critério da razoabilidade. 
    [...] 
    Por fim, insta obtemperar que os requisitos e pressupostos da prisão cautelar e a ineficácia das medidas cautelares alternativas já foram objeto de análise, por esta Colenda Câmara Criminal, no âmbito do HC nº 0033071-32.2019.8.26.0000, julgado em 18.09.2019, de modo que tais questões não podem ser aqui novamente apreciadas. 
    Por conseguinte, inexistindo manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.(fl. 62/66). 
    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, a meu ver, o processo tem até o momento seguido tramitação regular. Conforme menciona o acórdão combatido e em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 09/08/2019, sendo convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a denúncia foi oferecida em 27/8/2019 e recebida em 5/9/2019, encontrando-se os autos no aguardo de oferecimento da defesa prévia pela paciente. 
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, apenas consignando a recomendação de análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal’. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça à Corte Superior, ‘A paciente foi presa em flagrante delito em 09 de agosto de 2019 ‘(…), em ‘10 de agosto de 2019 foi convertida a prisão em flagrante delito da paciente, em preventiva (…), ‘Em 27 de agosto de 2019 foi a denúncia oferecida’, em ‘05 de setembro de 2019 a denúncia foi recebida, ocasião na qual determinou-se a notificação da paciente para o oferecimento de defesa prévia nos termos do artigo 55, caput, e § 1º da Lei nº 11.343/06’. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, constato que a ação penal de origem tramita regularmente perante o Juízo de primeiro grau, uma vez que ‘Para audiência de interrogatório, instrução e julgamento designo o 03 de junho de 2020, às 14 horas e 30 minutos’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora